Tribunal: STF
Processo: HC 228669
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO — ENEM. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INGRESSO NO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.5.2023 por Renato Saverio Souza Costa, advogado, em benefício de Marcelino Ferreira da Silva, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.3.2023, denegou o Habeas Corpus n. 808.240/SP.



O caso



    2. O impetrante informa que o paciente cumpre pena definitiva de dezessete anos de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente) e no caput do art. 312 do Código Penal (peculato). 



    3. No curso da execução penal, o paciente requereu a remição de parte da pena por estudo, pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. Em 27.9.2022, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Primeira RAJ da comarca de São Paulo/SP indeferiu o pleito (Execução Penal n. 0003554-48.2022.8.26.0041). 



    4. Insistindo na concessão do benefício, a defesa interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0016550-78.2022.8.26.0041, desprovido pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 23.2.2023, nos termos da seguinte ementa:



    “Agravo em Execução. Remição por estudo. Decisão que denegou pedido de remição amparado na aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – In casu, o cativo já ostentava o conhecimento relativo ao ensino médio quando ingressou no sistema prisional, constando ‘Superior’ no campo ‘Grau de instrução’, do que se depreende que concluiu ela tal etapa escolar – Assim, para que haja remição, é necessário comprovar o desempenho de atividade de estudo ou trabalho durante o cumprimento da pena, não sendo suficiente mera aferição de conhecimento prévio – O artigo 126, parágrafo 1º, inciso I, da LEP exige a comprovação de frequência escolar, que, in casu, não restou demonstrada, circunstância que impede a obtenção da benesse – Decisão deve ser mantida – Improvido o recurso” (fls. 13-14, e-doc. 2). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 808.240/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.3.2023, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO INTELECTUAL. APENADO QUE JÁ HAVIA CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO ANTES DO SEU ENCARCERAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA”(fl. 22, e-doc. 2). 



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 17.4.2023. 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, “mesmo que o apenado tenha o curso superior completo, não há qualquer óbice para o deferimento da remição pela realização e aprovação no exame nacional do ensino médio. Nada impede que uma pessoa normal tenha uma ou mais graduações, e participe todos os anos do ENEM” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Argumenta que o objetivo “é a ressocialização do reeducando através dos estudos, e a credibilidade que devemos aferir ao mesmo é a realização e aprovação no referido exame. Caso não fosse esse o entendimento, estaríamos contrariando a lógica” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que “todos os requisitos foram cumpridos. O benefício tem como escopo a formação e transformação do ser humano, como medida de educação e cultura, inserida, assim, na finalidade ressocializadora da reprimenda. O parágrafo único do artigo 3º da resolução 391/21 é claro e objetivo. O estudo para a realização do ENEM pode ser realizado por conta própria” (fl. 7, e-doc. 1).



    Insiste que desconsiderar a “possibilidade de remição pelo simples fato de que o paciente não comprovou estudar durante o cumprimento da pena seria ‘castrar’ o interesse de qualquer reeducando em sua regeneração, que começa justamente pelo estudo. Portanto, a decisão deve ser alterada no sentido de considerar a remição feita pela realização e aprovação no ENEM, computando o desconto dos referidos dias na pena do paciente” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante ao exposto, este impetrante vem, reverentemente perante V. Exa., requerer a concessão de medida liminar para que seja reconhecida a remição de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, eis que a decisão proferida se trata de abuso de autoridade pela Ministra Relatora, impedindo que o paciente possa alcançar o direito ao regime semiaberto em menos tempo. (…)



    Que no mérito, seja confirmada a liminar deferida, e após colhida a manifestação do Parquet, seja concedida a presente ordem de habeas corpus, anulando-se a r. decisão proferida Habeas Corpus nº 808240/SP (2023/0080463-3), tendo em vista que o paciente possui todos os requisitos para ser beneficiado com a remição pleiteada, para que possa alcançar o regime semiaberto em tempo justo, restaurando sua liberdade, eis que a mesma está indevidamente cerceada por coação ilegal” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.3.2023, denegou o Habeas Corpus n. 808.240/SP.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 17.4.2023.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Tem-se nos autos que o paciente teve negado o reconhecimento do direito à remição da pena pelo juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Primeira RAJ da comarca de São Paulo/SP (Execução Penal n. 0003554-48.2022.8.26.0041) , ao fundamento de que, embora tenha logrado aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, já havia concluído o ensino médio antes de ingressar no sistema prisional:



    “1. Fls. 219/221: Aprovo o cálculo das penas. 



    2. Fls. 212/215 e 235/237: Trata-se de pedido de remição em favor de MARCELINO FERREIRA DA SILVA, com base em aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio.



    O Ministério Público se manifestou contrário ao pleito (fl. 231).



    De início, observo que a Resolução Nº 391, de 10/05/2021, do E. Conselho Nacional de Justiça não possui caráter vinculante. 



    Como se não bastasse, ao tratar da remição com base na aprovação no exame do ENEM, em seu artigo 3º, parágrafo único, indica como premissa que MARCELINO FERREIRA DA SILVA tenha estudado por meios próprios dentro da unidade prisional ou com simples acompanhamento pedagógico. 



    E, conforme consta na guia de recolhimento (fls. 1-2), MARCELINO FERREIRA DA SILVA já ostentava o conhecimento relativo ao ensino médio quando ingressou no sistema prisional, constando ‘Superior’ no campo ‘Grau de instrução’, do que se depreende que concluiu ela tal etapa escolar. 



    Para que haja remição, é necessário comprovar o desempenho de atividade de estudo ou trabalho durante o cumprimento da pena, não sendo suficiente mera aferição de conhecimento prévio. (…)



    Assim sendo, indefiro o pedido de remição formulado por MARCELINO FERREIRA DA SILVA, CPF: 017.115.709-58, RG: 26.462.554/SSP/SP, RJI: 203526663-58, Presidio Especial da Policia Civil” (fls. 9-10, e-doc. 2).



    11. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao Agravo de Execução Penal n. 0016550-78.2022.8.26.0041, interposto pela defesa do paciente, mantendo a decisão pela qual desconsiderada, para fins de remição de pena, a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. 



    12. Ao proferir a decisão impugnada, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal no indeferimento do pedido de remição da pena do paciente, com base na aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM:



    “Consta dos autos que o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de remição pelo estudo formulado em razão da aprovação do Apenado no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, porquanto ‘já ostentava o conhecimento relativo ao ensino médio quando ingressou no sistema prisional, constando ‘Superior’ no campo ‘Grau de instrução’, do que se depreende que concluiu ele tal etapa escolar’ (fl. 101). 



    Inconformado, o Apenado interpôs recurso de agravo em execução, que foi desprovido pelo Tribunal de origem em acórdão assim ementado (fls. 117-118): (…)



    Neste writ, sustenta-se, em suma, que, mesmo que o Paciente tenha o curso superior completo, não há nenhum óbice para o deferimento da remição pela realização e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem. Argumenta-se que ‘dizer que o mesmo somente foi aprovado porque já possuía determinado conhecimento pretérito é desencorajar sua ressocialização’ (fl. 6).



    Requer-se, liminarmente e no mérito, a remição da pena pelo estudo. 



    O pedido liminar foi indeferido (fls. 134-135). 



    Prestadas as informações, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus (fls. 165-167). 



    É o relatório. Decido. 



    No caso, o Juízo das Execuções Criminais indeferiu o pedido de remição formulado pelo Apenado à base da seguinte fundamentação (fl. 101): (…)



    O Tribunal estadual, por sua vez, manteve o decisum. 



    Pois bem. 



    O entendimento das instâncias ordinárias de que necessário o acréscimo intelectual do Apenado durante o cumprimento da pena está alinhado a julgados recentes deste Superior Tribunal de Justiça, de que são exemplos os seguintes precedentes: (…)



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus” (fls. 22-25, e-doc. 2).



    13. O tema cuidado no presente habeas corpus é de especial sensibilidade. A pena há de ser reconhecida, sempre, em seu caráter de instrumento possibilitador de ressocialização. O estudo, a leitura e as artes em geral são formas essenciais e especiais de se cumprir aquele objetivo. Portanto, compete ao Poder Público, incluídos os órgãos judiciais, promover e incentivar a sua oferta e o seu acolhimento pelo apenado.



    Entretanto, a despeito da sensibilidade e importância da matéria trazida aos autos, não há base jurídica para este Supremo Tribunal concluir em sentido diverso do decidido pelas instâncias antecedentes sobre o indeferimento do pedido de remição de parte da pena pelo estudo, considerada a aprovação do paciente no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. Na espécie, o decidido pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal, no sentido da inviabilidade da remição de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio quando o reeducando já tiver concluído o ensino médio antes do ingresso no sistema prisional. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO — ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.726-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.5.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMIÇÃO. ESTUDO A DISTÂNCIA E APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIAVILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 223.083-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA FICTA OU VIRTUAL. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PORTARIA NORMATIVA N. 10/2012 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.787-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.5.2020). 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora